Tribunal: TJMT
Processo: 1012543-69.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012543-69.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Nulidade, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CESAR LIMA DO NASCIMENTO - CPF: 346.253.721-00 (ADVOGADO), JULIO ANDRE DA SILVA - CPF: 181.728.061-91 (AGRAVANTE), JOSE JACINTO PADILHA - CPF: 063.822.901-49 (AGRAVADO), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (AGRAVADO), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA - INSURGÊNCIA DO REQUERIDO – PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS LEGAIS – CABIMENTO - PRELIMINAR – LITISPENDÊNCIA – PEDIDO NÃO CONHECIDO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A medida liminar de reintegração de posse será deferida se o requerente comprovar o exercício da posse, o esbulho, a efetiva perda da posse e a data de sua ocorrência em menos de um ano e dia (art. 561, do CPC).

Na hipótese, pelo menos nesta quadra de cognição não exauriente, os fatos indicam a ocorrência do esbulho possessório porque há provas concretas de que o Recorrente construiu cercas na área de terras de propriedade e posse do Agravado. Neste sentido, comprovada a posse anterior do Agravado, bem como o esbulho pelo Agravante, escorreita a decisão objurgada que deferiu a reintegração na posse do imóvel objeto da lide.

Não se conhece de pedido de litispendência que não foi abordado na decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JÚLIO ANDRÉ DA SILVA
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger que, nos autos da
Ação de Reintegração de Posse
n.º 1000833-87.2022.8.11.0053,

deferiu o pedido formulado por
JOSÉ JACINTO PADILHA
e

determinou a reintegração do Agravado na posse do imóvel rural objeto da demanda.

Inconformado, o Agravante pleiteia
a reforma da decisão invectivada, ao argumento de que há litispendência em virtude da Ação de Interdito Proibitório (autos n.º 1001366-17.2020.8.11.0053) em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger, visando coibir esbulho.

Afirma que os fatos narrados pelo Recorrido na vertente ação contradizem as alegações expostas naquela demanda (autos n.º 1001366-17.2020.8.11.0053); enquanto nestes autos o Agravado alega que a ocupação do imóvel

ocorreu em 03/10/2021, naquele processo aduziu que o esbulho possessório ocorreu em meados de agosto/2020.

Sustenta que o Agravado não comprovou os requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil, e que não há demonstração firme e concreta do exercício da posse pelo Recorrido no imóvel litigioso.

Com base nessas assertivas, requereu fosse agregado efeito suspensivo ao recurso.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reconhecer a litispendência e anular a decisão agravada, condenando o Agravado em litigância de má-fé. Subsidiariamente, pleiteia a revogação da tutela de urgência.

O pedido de efeito ativo foi indeferido (ID. 135616687).

A contraminuta foi apresentada (ID. 139274652).

É o relatório do essencial.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que o Agravado
José Jacinto Padilha
ajuizou
Ação de Reintegração de Posse
em desfavor do Agravante

Júlio André da Silva
asseverando que, há mais de 40 (quarenta) anos é legítimo possuidor
de um imóvel rural com área de 82ha, de Matrícula n° 10.710, do CRI de Cuiabá/MT, denominado Fazenda São José – Barra dos Guatos, localizado no Município de Barão de Melgaço
.

De acordo com a narrativa inicial, o filho do Agravante, acompanhado de terceiros, construíram cercas de arame dentro da propriedade do Agravado.

Diante do alegado esbulho, requereu, liminarmente, a sua reintegração na posse do imóvel.

Após a audiência de justificação, o Juiz singular deferiu o pedido liminar e determinou a reintegração do Agravado na posse da área de terras.

Feita essa breve contextualização, passo ao exame do mérito recursal, o qual se restringe à análise do acerto, ou desacerto, da decisão objurgada.

De proêmio, o Agravante suscitou preliminar de litispendência em virtude da Ação de Interdito Proibitório n° 1001366- 17.2020.8.11.0053, que tramita pela mesma Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger-MT.

Registro que este tema não foi abordado na Instância singela, motivo pelo qual há óbice para esta Corte apreciar a matéria que não foi debatida na decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. Assim,
não conheço deste pedido.

É cediço que a medida liminar de reintegração de posse será deferida se o requerente comprovar o exercício da posse, o esbulho, a efetiva perda da posse e a data de sua ocorrência em menos de um ano e dia.

Na hipótese, há elementos que apontam a posse anterior do Agravado sobre a área rural. O exercício legítimo da posse mansa e pacífica por parte do Agravado pode ser comprovado por meio das declarações de testemunhas colhidas na audiência de justificação.

Com efeito, nota-se que o esbulho foi praticado pelo Agravante e é recente. Nos termos da Ata Notarial,
ficou demonstrada a construção de cerca nova e a retirada de um marco geodésico implantado na primeira demarcação.
No mesmo sentido, foram os depoimentos das testemunhas ao asseverar que há um ano não havia construção de cerca nova no local.

Por outro lado, o Agravante não juntou documentos que demonstrem, satisfatoriamente, o exercício da posse sobre o imóvel objeto da lide, uma vez que, até que prova em contrário, a porção de terra objeto da lide pertence ao Agravado.

Essas circunstâncias afastam a probabilidade do direito alegado pelo Recorrente, de sorte que, ao menos em princípio, não visualizo justificativa plausível para o provimento deste recurso e manutenção do Agravante na posse do imóvel.

Por fim, a despeito da existência de
Ação de Interdito Proibitório
(autos n.º 1001366-17.2020.8.11.0053) ajuizada pelo Agravado, este fato, por si só, não constitui óbice para o ajuizamento de nova demanda possessória. As ações possessórias possuem fundamentos diferentes, com consequências diversas. Ou seja, o
interdito

proibitório
tem natureza preventiva de uma possível turbação ou esbulho, ao passo que, na
reintegração
já houve a ocorrência do esbulho e o legítimo possuidor perdeu a
posse
.

Nesse compasso, pelo menos nesta quadra de cognição não exauriente, até que prova contrária, a área rural pertence ao Agravado e foi esbulhada pelo Recorrente, razão pela qual a decisão objurgada não merece reparo.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS LEGAIS. ART. 561 DO CPC. PRESENÇA. DEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. Para o deferimento do pedido de reintegração de posse incumbe ao autor provar a sua posse, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse. Demonstrados em sede de cognição sumária os requisitos do art. 561 do CPC, impõe-se a manutenção da decisão que deferiu o pedido de reintegração de posse. (TJ-MG - AI: 10000220409387001 MG, Relator: Marco Aurélio Ferrara Marcolino, Data de Julgamento: 12/05/2022, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/05/2022).

Quanto ao pedido de condenação em multa por litigância de má-fé formulado pelo Agravante, não vislumbro qualquer ato que implique a sua aplicação. A incidência do instituto pressupõe que a parte tenha agido com dolo e deslealdade processual, causando danos à parte adversa, o que não está evidenciado na situação em exame, razão pela qual o indefiro.

Feitas essas considerações, não conheço de parte do pedido e, na parte conhecida,
Nego Provimento
ao recurso e mantenho incólume a decisão invectivada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022